Tribunal: TJDFT
Processo: 0036966-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0036966-48.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelações interpostas pelos réus COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB (ID 61828666), JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ID 61828669) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que sentenciou em conjunto 3 (três) demandas conexas em ID 61828636. Observando-se que as publicações dos atos processuais aconteceram em datas diferentes, situação que gerou prazos distintos, além de os recursos apresentados se repetirem. À Secretaria para que os processos julgados na referida sentença de ID 62189852, sejam unificados para julgamento conjunto das três demandas conexas: (Autos 0036966-48.2014.8.07.0018, 0043967-84.2014.8.07.0018 e 0002989-31.2015.8.07.0018). Ciência ao MP. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator